Tribunal: STF
Processo: STP 1051
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
	
Ementa: Direito processual. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.
III.	Razões de decidir
3.	O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.
4.	A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Jacutinga, que impugna decisão proferida por Turma Recursal do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 

    2. Na origem, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Vitoria Camily Ferreira de Lima, o juízo de primeira instância deferiu tutela de urgência, para determinar ao Município requerente e ao Estado de Minas Gerais, de forma solidária, que fornecessem à autora, no prazo de 3 dias,  o fármaco “Dupilumabe – Dupixent” (processo nº 5002243-72.2024.8.13.0349).

    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre (processo n.º 6900126-23.2024.8.13.0525). A juíza relatora do feito indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. 

    4. O requerente defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, em razão do alto custo da medicação, estimado em R$ 142.557,24 por ano de tratamento. Afirma que tal despesa é capaz de desorganizar o orçamento do Município, na medida em que corresponde a mais de um terço do gasto previsto, em 2024, para o custeio de medicamentos que integram a farmácia básica. Argumenta que, por se tratar de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, a responsabilidade pelo seu fornecimento é do Estado de Minas Gerais, mediante financiamento pela União. Acrescenta que, por essa razão, o ato impugnado desrespeita a repartição de competências estabelecida para ações e serviços públicos de saúde (art. 198 da Constituição). Sustenta que, em tal perspectiva, o ato impugnado viola as teses firmadas por esta Corte para os Temas 793 e 1.234 da repercussão geral.

    5. É o relatório. Decido.

    6. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.

    8. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Jacutinga para impugnar a liminar concedida por Juizado Especial. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.

    9. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.

    10. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.

    11. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente